Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733973-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE RECORRIDOS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DISTRITO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. FALTA DE CLAREZA E CONFUSÃO NOS ARGUMENTOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente afastar os efeitos produzidos por sentença maculada, já transitada em julgado, através de novo julgamento da demanda. 2. A petição inicial não observou os requisitos previstos nos artigos 319, inciso III e 968, inciso I do CPC, que impõem a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. No caso, a falta de clareza e a confusão nos argumentos aduzidos pelo Requerente em sua exordial, torna incompreensível a pretensão almejada. 3. Não foi possível identificar fundamentação sobre qual seria o vício legal existente na coisa julgada (art. 966, IV, do Código de Processo Civil), ou seja, em que momento o acórdão rescindendo teria incorrido em nulidade capaz de ofender o instituto da coisa julgada. 4. No caso, se o Acórdão n.o 1129592 não transitou em julgado até hoje, conforme alega a parte agravante em diversos trechos da petição inicial e agravo interno, não há que se falar em ação rescisória. 5. Em razão da falta de clareza e dos embaraços criados pelo requerente, o Superior Tribunal de Justiça acreditou que o título judicial rescindendo era aquele proferido no processo n.o 2007.01.1.089194-7, e não o acórdão objeto da rescisória, qual seja, o proferido no processo n.o 2013.01.1.051062-0. 6. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando que o desligamento da energia de sua chácara feriu a dignidade de sua falecida esposa. Tece considerações sobre a ocorrência de novação. Aponta ainda ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Pugna, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao artigo 22 do CDC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo quanto à novação. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009